Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO INOMINADO POR INTEMPESTIVIDADE. RÉU REVEL. PRAZO PARA RECURSO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. ART. 346 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. CONVICÇÃO DO JUIZ. ART. 20 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da Relatora que não conheceu do recurso inominado por intempestividade. Sustenta o agravante que, por se tratar de revelia, o prazo recursal apenas tem início quando de sua intimação da sentença, de modo que o recurso seria tempestivo. Aduz ainda que houve cerceamento de defesa, pois a contestação pode ser juntada até a audiência de instrução e julgamento, ato que não foi realizado. Por fim, afirma que a revelia não induz necessariamente a procedência do pedido, não havendo o mínimo de verossimilhança nas alegações autorais. Pede o provimento do agravo a fim de que seja considerado tempestivo o recurso interposto. Contrarrazões no ID 32077872.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.

III. Com efeito, o prazo para recurso contra o réu revel que não tenha patrono constituído nos autos tem início com a publicação do ato no diário oficial, nos termos do art. 346 do CPC, não havendo que se falar em intimação pessoal da sentença. Portanto, considerando que a sentença foi publicada em 08/06/2021, o prazo transcorreu em 22/06/2021, conforme certidão de ID 27905357, sendo intempestivo o recurso interposto apenas em 15/07/2021.

IV. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da não realização de Audiência de Instrução e Julgamento, uma vez que o ato se faz desnecessário em se tratando de revelia por ausência de comparecimento na audiência de conciliação. Neste caso, o Juiz está autorizado a proferir, desde logo, a sentença. Nessa linha, dispõe o art. 23 da Lei 9.099/95 que “Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença.”

V. No que se refere à produção do efeito material da revelia, é certo que a presunção é relativa, cedendo em face de prova em sentido contrário. No entanto, ante a ausência de produção de provas por parte do réu/recorrido, ainda que já perdida a oportunidade de contestação (art. 346, § único, do CPC), deve prevalecer o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95, que dispõe que “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.”

VI. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

VII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.